Tribunal: TJES
Processo: 0000415-77.2018.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000415-77.2018.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO ANTONIO DIAS DE FREITAS

APELADO: MARINEI GERALDA VIEIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA DE CONCESSÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ANULAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NEGÓCIO JURÍDICO INTER VIVOS ANTERIOR AO ÓBITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Hélio Antônio Dias de Freitas contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Marinei Geralda Vieira e Edvaldo Monteiro Coelho, julgou improcedente o pedido de anulação de cessão de direitos hereditários e de imissão na posse de imóveis supostamente pertencentes ao espólio de sua genitora. O autor também pleiteia, no recurso, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (ii) verificar a validade da alienação de imóvel realizada por co-herdeira a terceiro, com fundamento na suposta configuração de cessão de direitos hereditários sem anuência dos demais herdeiros e sem observância do direito de preferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência relativa, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

4.
A carta de concessão de aposentadoria por idade apresentada pelo apelante, com renda equivalente a um salário mínimo, não é suficiente para afastar os elementos constantes nos autos que indicam capacidade financeira, como a existência de patrimônio e o pagamento parcelado das custas iniciais.

5.
A alienação questionada foi formalizada por negócio jurídico inter vivos entre a genitora e a co-herdeira em 1994, anterior à abertura da sucessão, descaracterizando cessão de direitos hereditários.

6.
A ausência de prova de simulação ou de fraude afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico celebrado entre os apelados.

7.
O imóvel, embora objeto de disputa possessória, não se encontrava registrado em nome da falecida, mas sim em nome da co-herdeira junto à municipalidade, desde antes da sucessão.

8.
O terceiro adquirente demonstrou boa-fé ao realizar a compra por meio de escritura pública, sem qualquer impedimento legal ou judicial, razão pela qual deve ser resguardado nos termos do art. 1.228, § 4º, do CC.

9.
A análise da validade do contrato de 1994 entre mãe e filha ultrapassa os limites objetivos da lide e implicaria julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de documentos comprobatórios aptos a demonstrar hipossuficiência financeira justifica a negativa da justiça gratuita, mesmo diante de declaração e renda mínima.

2. A venda de imóvel realizada por ascendente a descendente, por meio de negócio inter vivos anterior ao falecimento, não configura cessão de direitos hereditários.

3. A boa-fé do terceiro adquirente deve ser preservada quando ausente prova de simulação ou fraude, e inexistente impedimento legal ou judicial à época da aquisição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º; 932, III; 85, §11; 487, I; 492. CC, arts. 167; 504; 1.228, §4º; 1.784; 1.791; 1.793.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
HÉLIO ANTÔNIO DIAS DE FREITAS,
com vistas ao reexame de r. sentença de Id nº 12138367, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Ibitirama/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
MARINEI GERALDA VIEIRA E EDVALDO MONTEIRO COELHO
,

julgou improcedente os pedidos autorais, no tocante à anulação da cessão de direitos hereditários e imissão na posse dos imóveis alienados.

Em suas razões recursais de Id nº 12138373, o apelante sustenta:
i)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, uma vez que aufere apenas um salário mínimo e atua informalmente, apresentando declaração de hipossuficiência e carta de concessão de aposentadoria por idade;
ii)
que a cessão de direitos hereditários realizada pela primeira apelada é nula por ausência de anuência dos demais herdeiros, contrariando os arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil;
iii)
que houve simulação no negócio jurídico celebrado entre os Apelados, com objetivo de fraudar direitos hereditários, conforme art. 167 do Código Civil;
iv)
que lhe foi negado o direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos do art. 504 do Código Civil; e
v)
que o segundo apelado atuou com má-fé ao adquirir o imóvel ciente das irregularidades.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, inclusive para declarar a nulidade da cessão e alienação do imóvel.

Os recorridos apresentaram contrarrazões nos Ids de nºs 12138379 e 12312369, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, nota-se que o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, diante da ausência de prova acerca de sua hipossuficiência, é inviável acolher tal pedido, conforme, inclusive, decisão de Id nº14286987.

No caso, o benefício, embora inicialmente concedido de forma parcial no juízo de origem, foi posteriormente revogado em decisão fundamentada (fls. 149/150) , sob o fundamento de que o autor, instado a comprovar sua hipossuficiência, não apresentou documentos hábeis para tanto.

Em suas razões de apelação, o recorrente renova o pedido, juntando uma carta de concessão de aposentadoria por idade, que atesta uma renda mensal correspondente a um salário mínimo. Contudo, tal documento, por si só, não é suficiente para reverter a conclusão do juízo
a quo
.

O benefício da justiça gratuita destina-se àqueles que comprovam insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

No caso em tela, a existência de patrimônio imobiliário, apontada de forma concreta pelo Apelado, constitui forte indício de capacidade financeira, que se contrapõe à alegação de hipossuficiência. Embora o Apelante cite doutrina no sentido de que a titularidade de bens não impede a concessão do benefício se não houver liquidez, ele não se desincumbiu do ônus de comprovar tal situação. Ademais, o fato de ter efetuado o pagamento das custas iniciais, ainda que de forma parcelada, reforça a conclusão de que possui condições de arcar com os ônus do processo.

Dessa forma, não tendo o Apelante logrado êxito em demonstrar a sua efetiva insuficiência de recursos frente aos indícios de capacidade financeira, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe. Ressalta-se, que o preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante de Id nº 15009782.

II) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
HÉLIO ANTÔNIO DIAS DE FREITAS,
com vistas ao reexame de r. sentença de Id nº 12138367, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Ibitirama/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
MARINEI GERALDA VIEIRA E EDVALDO MONTEIRO COELHO
,

julgou improcedente os pedidos autorais, no tocante à anulação da cessão de direitos hereditários e imissão na posse dos imóveis alienados.

Em suas razões recursais de Id nº 12138373, o apelante sustenta:
i)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, uma vez que aufere apenas um salário mínimo e atua informalmente, apresentando declaração de hipossuficiência e carta de concessão de aposentadoria por idade;
ii)
que a cessão de direitos hereditários realizada pela primeira apelada é nula por ausência de anuência dos demais herdeiros, contrariando os arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil;
iii)
que houve simulação no negócio jurídico celebrado entre os Apelados, com objetivo de fraudar direitos hereditários, conforme art. 167 do Código Civil;
iv)
que lhe foi negado o direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos do art. 504 do Código Civil; e
v)
que o segundo apelado atuou com má-fé ao adquirir o imóvel ciente das irregularidades.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, inclusive para declarar a nulidade da cessão e alienação do imóvel.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel litigioso, especificamente se a alienação configurou cessão de direitos hereditários de bem indivisível sem a anuência de co-herdeiro e com violação ao direito de preferência.

Contudo, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, o recorrente ajuizou ação ordinária alegando que a sua genitora, Sra. Maria Bernardes Raposo, falecida em 2017, detinha a posse exclusiva de bens imóveis situados em Ibitirama/ES, adquiridos conjuntamente com seu companheiro, Sr. Benjamim Dias de Freitas, também já falecido, os quais foram posteriormente objeto de cessão de direitos hereditários realizada de forma unilateral por sua irmã (primeira requerida - Marinei Geralda Vieira) em favor do segundo requerido (Edvaldo Monteiro Coelho), sem anuência dos demais herdeiros e sem prévia autorização judicial, razão pela qual pleiteou a declaração de nulidade do negócio jurídico e o restabelecimento da posse dos bens ao espólio, até a devida partilha.

Em sua defesa, a primeira apelada, Marinei Geralda Vieira, sustentou que o imóvel não fazia parte da herança, pois o havia adquirido diretamente de sua mãe no ano de 1994, por meio de negócio
inter vivos
. O segundo apelado, Edvaldo Coelho, defendeu sua posição de terceiro adquirente de boa-fé, afirmando ter realizado a compra por meio de escritura pública, sem qualquer impedimento.

Na sequência, após o acolhimento da impugnação à gratuidade da justiça, o d. Juízo de origem proferiu decisão de saneamento às fls. 174/176, ocasião em que rejeitou as preliminares suscitadas (prescrição, decadência e ilegitimidade ativa), delimitou os pontos controvertidos da demanda e deferiu a produção de prova documental, testemunhal e o depoimento pessoal das partes.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada, ocasião em que foram colhidos os depoimentos pessoais dos requeridos e de uma testemunha arrolada por cada parte, conforme ata constante à fl. 191 (Id nº 12138358). Ao final, foi facultada às partes a apresentação de memoriais.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido autoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual, não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma da sentença

objurgada, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem. Explico.

No caso em apreço, a tese central do apelante se baseia na premissa de que o imóvel alienado pela primeira apelada (sua irmã) ao segundo apelado era parte integrante da herança deixada por sua mãe e, portanto, sua venda seria nula por não observar a indivisibilidade do acervo (art. 1.791, CC) e o seu direito de preferência (art. 504, CC).

Contudo, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, a causa de pedir do autor parte de uma premissa fática equivocada.

A razão dessa assertiva reside no fato de que as provas produzidas nos autos, notadamente o recibo de fl. 56, demonstram que a primeira apelada, Marinei Geralda Vieira, adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel diretamente de sua genitora, Maria Bernardes Raposo,
em 17 de janeiro de 1994.

Verifica-se, portanto, que a alienação foi celebrada inter vivos, tratando-se de negócio jurídico oneroso entre mãe e filha, anterior à abertura da sucessão. Tal circunstância desconfigura por completo a tese de cessão de direitos hereditários, uma vez que a aquisição pela apelada se deu quando ainda viva a suposta titular do bem.

Ademais, o imóvel não se encontrava formalmente inscrito em nome da genitora, sendo de domínio da Diocese, estando a posse registrada perante a municipalidade desde 1997 em nome da apelada, conforme documentos de fls. 108/111.

É imperioso destacar que, para a validade de cessão de direitos hereditários, exige-se escritura pública, consoante preceitua o artigo 1.793 do Código Civil. Nada obstante as alegações do apelante, não há nos autos qualquer instrumento de cessão formalizado entre a primeira apelada e o segundo apelado. A ausência de elemento probatório substancial inviabiliza o reconhecimento da nulidade alegada.

Quanto à alegação de simulação, esta não logrou êxito em sua comprovação. A simples invocação de que a transação visava fraudar direitos sucessórios não foi corroborada por provas robustas. Ao contrário, o contrato de compra e venda entre a Sra. Marinei e o Sr. Edvaldo foi celebrado de forma regular, sem quaisquer indícios de má-fé ou conluio. A boa-fé do terceiro adquirente, inclusive, deve ser preservada, na forma do artigo 1.228, §4º, do Código Civil, ainda mais diante da ausência de qualquer impedimento legal ou notificação judicial ao tempo da celebração do negócio.

A sentença recorrida apreciou com esmero todas as questões fáticas e jurídicas relevantes, respeitando os limites objetivos da lide, conforme dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil. Eventual discussão sobre a validade do contrato de 1994, entre a genitora e a primeira apelada, não foi objeto da presente demanda, razão pela qual sua análise implicaria julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento.

Destarte, resta absolutamente infundada a pretensão recursal.

Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora adoto como razões de decidir, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
HELIO ANTONIO DIAS DE FREITAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar